Tribunal: TJBA
Processo: 8033688-32.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8033688-32.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s): MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MANUELA DE CASTRO SOARES, NELSON RIBEIRO NEIVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON-BA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do TJBA que negou provimento ao recurso interposto contra o Estado da Bahia, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação anulatória de multa administrativa imposta pelo PROCON-BA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao manter a validade da multa administrativa aplicada à Embargante, sob alegação de ausência de fundamentação e de desproporcionalidade da penalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm como finalidade suprir vícios específicos no julgado, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao simples inconformismo da parte embargante com o resultado da decisão. 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as teses jurídicas apresentadas pela Embargante, inclusive quanto à suposta desproporcionalidade da multa e à legalidade do processo administrativo, afastando as alegações com base na ausência de prova idônea e na presunção de legitimidade dos atos administrativos. 5. A ausência de juntada dos autos de infração e de elementos documentais capazes de demonstrar vícios nos processos administrativos atrai a aplicação do art. 373, II, do CPC, incumbindo à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. 6. O simples descontentamento da parte com os fundamentos adotados não caracteriza omissão ou contradição, tampouco justifica a oposição de embargos de declaração. 7. Foram prequestionadas, de forma genérica, todas as matérias discutidas, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8033688-32.2019.8.05.0001, em que figura como embargante, MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e embargado ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.